Tribunal: TCU
Processo: 015.944/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8287/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II e V, do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.944/2010-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Sylvia Teresa Pereira Clark (XXX.509.123-XX); Sylvia Teresa Pereira Clark (XXX.509.123-XX); Tanya Maria Pires Brandão (XXX.089.883-XX); Teresinha Castello Branco Carvalho (XXX.295.123-XX); Wanda Oliveira de Carvalho (XXX.215.223-XX); Wanda Silveira Marques da Fonseca (XXX.440.202-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Helbert Maciel (1.387/OAB-PI) e outros, representando Sylvia Teresa Pereira Clark e Wanda Silveira Marques da Fonseca. 1.7. Determinações: 1.7.1. reiterar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1.1. a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, promova, em consonância com o entendimento expresso no Acórdão 7856/2014-TCU-Primeira Câmara e sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO" às Sras. Sylvia Teresa Pereira Clark (XXX.509.123-XX), Tanya Maria Pires Brandão (XXX.089.883-XX), Teresinha Castello Branco Carvalho (XXX.295.123-XX) e Wanda Silveira Marques da Fonseca (XXX.440.202-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial; 1.7.1.2. cumpra imediatamente o item 9.3.2 do Acórdão 1962/2012-TCU-Segunda Câmara , que determinou a cessação do pagamento e a consequente regularização dos proventos decorrentes do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Wanda Oliveira de Carvalho (XXX.215.223-XX); 1.7.1.3. após a regularização dos proventos, cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de aposentadoria em favor das interessadas, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 1.7.2. à SEFIP, para que: 1.7.2.1. promova a audiência da Sra. Ana Cristina Pacheco de Araújo Barros (XXX.769.393-XX), ex-Diretora de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, para que, no prazo de 15 dias, apresente suas razões de justificativa para o descumprimento do item 9.3.2 do Acórdão 1962/2012-TCU-Segunda Câmara , notadamente a ausência de absorção da vantagem referente ao Plano Collor e de proporcionalização dos proventos de aposentadoria da inativa Wanda Oliveira de Carvalho (XXX.215.223-XX); 1.7.2.2. monitore o cumprimento do item 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de descumprimento. 1.7.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado, ao responsável e às interessadas.